Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS DO DESEMBARQUE. PERDIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS CONTIDOS NA BAGAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 423,00.

II. Analisando apuradamente o relatado nos autos, entendo que, a toda evidência, a situação é ensejadora de reparação moral. Isto porque, em que pese a bagagem tenha sido devolvida dentro do prazo estipulado em resolução da ANAC, houve o perdimento de seu conteúdo, fato não impugnado nos autos e que ensejou à condenação da empresa aérea a ressarcir dos danos materiais causados pela falha na prestação do serviço.

III. Tal fato, como consequência, causou embaraço à parte recorrente, que foi impedido de realizar o almoço programado pera aquele dia. Assim, o fato de sua bagagem ter sido extraviada e devolvida após 24 horas do desembarque não afastam os incômodos sofridos pela parte recorrente. Com efeito, tem-se que os acontecimentos narrados se revelaram aptos a causar a pretendida reparação moral e, por tais razões, impõe-se a formar da sentença.

IV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

V. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos extrapatrimoniais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.